Tribunal: STF
Processo: HC 175503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUTONOMIA. Os crimes dos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 do Código Penal revelam-se autônomos. 



    ATENUANTE – CONFISSÃO – INADEQUAÇÃO. Inexistente admissão, sequer parcialmente, de procedência de fatos imputados em denúncia, mostra-se inviável reconhecimento da atenuante da confissão. 



    AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA. Ausente demonstração de haver a prática criminosa se iniciado após transcorridos 5 anos da extinção da pena imposta em outro processo, surge incabível o afastamento da agravante da reincidência.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento de pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.